Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-22.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800766-22.2021.8.14.0130

APELANTE: JOSIMAR SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PROCEDIDA NOS AUTOS, DA CONDUTA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA A DE LESÃO COMPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR ERRO NA QUESITAÇÃO. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Juiz presidente do Tribunal do Júri que trouxe para si a competência em decidir para qual crime seria desclassificada a conduta inicialmente atribuída réu após o Conselho de Sentença entender que o denunciado não teve intenção em ceifar a vida da vítima quando a agrediu. Prejudicado a última tese defensiva.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Josimar Sousa da Silva
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou a pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática das condutas descritas no
art. 129, § 3º, e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro
, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia
, que
foi aditada no dia 25/11/2021, que o acusado e a vítima (Maria Helena Moura da Silva) conviveram em união estável e tiveram um filho. Após o término do relacionamento o acusado passou a perseguir a vítima usando violência física e grave ameaça para tentar retomar o relacionamento.

Até que no dia, no dia 29/09/2021, às 20h, atraiu a vítima ao Assentamento Nova Esperança, sob pretexto de um encontro amoroso - tendo o acusado se valido de um perfil falso em rede social para tanto - e no local do encontro, com o intuito de matar, desferiu uma paulada na cabeça da vítima (sua ex-companheira). A vítima foi socorrida e ficou internada em estado grave até o dia 15/11/2021, vindo a falecer em decorrência da lesão causada pelo Réu.

Inicialmente o recorrente foi pronunciado pelo crime de feminicídio, no entanto, após julgamento pelo Júri Popular, os juízes leigos desclassificaram a conduta que lhe foi imposta para a de lesão corporal seguida de morte, descrita no art
. 129, § 3º, e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro
, condenado o denunciado à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos de reclusão.

Em razões recursais
, ID 11549895, requer a defesa a desclassificação da conduta de feminicídio para a de homicídio culposo, por erro na elaboração dos quesitos relacionados pelo juiz presidente do Júri.

De forma subsidiária, requer que a pena seja imposta em seu mínimo permitido.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.

Requer a defesa a desclassificação da conduta de feminicídio para a de homicídio culposo, por erro na elaboração dos quesitos relacionados pelo juiz presidente do Júri, argumentando uma nulidade parcial da decisão recorrida.

De forma subsidiária, requer que a pena seja imposta em seu mínimo permitido.

Compulsando os presentes autos, entendo que razão há a tese defensiva, no que tange a nulidade da desclassificação procedida em primeiro grau de jurisdição, explico.

A defesa, quando do julgamento do réu perante o Júri Popular, requereu a desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao apelante, que foi de homicídio qualificado, para a de homicídio culposo ou, caso impossibilitada essa desclassificação, para a conduta de lesão corporal seguida de morte.

A Ata do Tribunal do Júri, presente à ID 10429944 e ss
., esclareceu o seguinte:

“QUESITOS:

- Quesitos homicídio qualificado -

1º QUESITO: No dia 29 de setembro de 2021, a vítima MARIA HELENA MOURA DA SILVA sofreu uma paulada na cabeça que a levou à morte, conforme declaração de óbito ID 42779446 - Pág. 1?

RESPONDERAM (SIM) POR MAIORIA. Verificada a urna de descarte.

2º QUESITO: O réu JOSIMAR SOUSA DA SILVA, mediante paulada, foi o autor do ato contra a vida da vítima MARIA HELENA MOURA DA SILVA, ato que levou a vítima a óbito?

RESPONDERAM (SIM) POR MAIORIA. Verificada a urna de descarte.

3º QUESITO: O Jurado absolve o réu JOSIMAR SOUSA DA SILVA?

RESPONDERAM (NÃO) POR MAIORIA. Verificada a urna de descarte.

4º QUESITO: O acusado JOSIMAR SOUSA DA SILVA ao desferir a paulada na vítima quis o resultado morte?

RESPONDERAM (NÃO) POR MAIORIA
. Verificada a urna de descarte.

5° QUESITO: o ato praticado por JOSIMAR SOUSA DA SILVA envolveu violência doméstica e familiar?

Prejudicado pela desclassificação do réu.

As 20h15min Durante a leitura dos quesitos houve controvérsia entre as partes a respeito do 4º quesito.

Dada a palavra ao Ministério Público, a respeito do 4º quesito requer que seja perguntado se o réu ao desferir a paulada na vítima quis o resultado morte?

Dada a palavra a Defesa; a título de registo considera que a quesitação das desclassificações deveria ser autônomas
.” Grifei e destaquei

Logo em seguida, já na Sentença de mérito proferida pelo juiz presidente do Júri Popular, ID 10429943, este aduziu, ao final do relatório do decisum, que: “
D
essa feita, o conselho de sentença reconheceu a materialidade do crime acima indicado, bem como afirmou ser o acusado Josimar Sousa da Silva o autor dos crimes,
declarando ainda que não absolvia os acusados. todavia, reconheceu a desclassificação do crime, razão pela qual a proferir sentença
.[sic]
” Grifei e destaquei

Mais a frente, na mesma decisão, o juiz presidente fundamenta a desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao réu nos seguintes termos:

“Após
os jurados desclassificarem o crime, resta ao juiz de direito analisar a ocorrência de homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte
.
Compulsado os autos, entendo que é caso de lesão corporal seguida de morte
.

Isso porque, o denunciado foi claro ao afirmar que agiu com o intuito de lesionar a vítima. O crime de homicídio culposo exige um ato imperito para sua configuração, o que não ocorreu nos autos.

Não houve um ato imprudente, mas sim um ato inicial cujo objetivo era lesionar a vítima, com o consequente óbito de Maria Helena, configurando um crime preterdoloso, apto a incidir a aplicação do artigo 129, § 3ºdo Código Penal.”
Grifei e destaquei

Pois bem, pelo que se percebe da decisão recorrida é que os jurados, quando da análise do 4º quesito a eles apresentado pelo juiz presidente, apenas consideraram que o denunciado não quis matar a vítima quando desferiu o golpe em sua cabeça, somente isso, vindo então o juiz presidente, quando da sentença meritória, como delineado no trecho da decisão acima, desclassificar a conduta para aquela que ele mesmo entendeu cabível, que no caso foi a de lesão corporal seguida de morte em detrimento da pretensão da defesa em ver desclassificado, inicialmente, para a conduta de homicídio culposo.

Ora, claro se mostra, por tudo que consta nos autos e transcrito acima, que o magistrado togado invadiu a competência constitucional do júri popular ao trazer para si a decisão de desclassificação, já que, repito, os jurados em nenhum momento desclassificaram a conduta criminosa atribuída ao apelante na denúncia quando da análise do 4º quesito, e sim, somente afirmaram que o recorrente não pretendia a morte da vítima quando a lesionou, devendo ter sido imposto outros quesitos referente a desclassificação, bem como qual a conduta que estaria inserido a ação do denunciado.

Assim, repito, o juiz a quo tomou claramente para si a competência para desclassificar a conduta do apelante quando afirmou o seguinte em sua decisão:
“
(...) os jurados desclassificarem o crime, resta ao juiz de direito analisar a ocorrência de homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte. Compulsado os autos, entendo que é caso de lesão corporal seguida de morte.
”

Portanto, por se mostrar necessário não só pontuar em quesitos separados qual crime deverá ser desclassificado a conduta do apelante, bem como que essa desclassificação seja procedida pelo órgão competente, que no caso é o próprio Júri Popular, a nulidade da decisão recorrida é necessária,
para que processo retorne ao juízo competente, que no caso é o Tribunal do Júri Popular, para que o Conselho de Sentença proceda a desclassificação da conduta atribuída ao denunciado, com quesitações apartadas, esclarecendo para qual crime foi desclassificado, impondo ao juiz presidente somente sentenciar o feito, procedendo a dosimetria penal do acusado.

Prejudicada as demais teses levantadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a decisão combatida e determinando o retorno do processo ao juízo competente para que o Conselho de Sentença proceda a devida desclassificação da conduta do denunciado, conforme acima exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024